Tribunal: TJDFT
Processo: 0749599-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ARTIGO 75, VII, DO CPC. PRESSUPOSTOS. LEGITIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada a execução fiscal contra o espólio é fundamental que haja indicação de seu representante legal, que pode ser o inventariante ou um administrador provisório, a fim de viabilizar a citação e perfectibilizar a relação processual na pessoa do representante passivo em Juízo, conforme dispõe os arts. 75, VII, 613, e 614, do CPC, e art. 1.797 do CC.
2. É imprescindível que seja comprovado o óbito do devedor para que possa ser indicado o espólio ou seus sucessores como responsáveis pela dívida cobrada. A ausência de tais informações impede o reconhecimento de legitimidade passiva da execução fiscal proposta e a indicação do responsável pelo débito tributário.
3. O ajuizamento da ação de execução fiscal contra o espólio, sem indicação de um representante legal para que receba a citação, em nome da pessoa falecida, impõe ao julgador a determinação de emenda à inicial para regularizar a peça processual, conforme previsão contida no art. 76, § 1.o, I, do CPC, sob pena de extinção.
4. Há presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, nos moldes dos arts. 202 e 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3.o da Lei n.o 6.830/1980, no entanto, tal afirmativa não se confunde com os pressupostos processuais da lide, de acordo com o estabelecido no art. 75, VII, do CPC.
5. Inviável promover a citação válida, mediante a presunção de que o ato citatório se aperfeiçoou no antigo endereço cadastral do devedor falecido, na pessoa de quem quer que se encontre ou detenha a posse direta do imóvel onde o de cujus manteve residência quando em vida.
6. Remessa oficial e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.